Tribunal: TJDFT
Processo: 0715473-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715473-18.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IGOR DE AGUIAR SOBREIRA DE ARAUJO, PATRICIA ROBERTA COUTO BRITO SOBREIRA AGRAVADO: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, ESTACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Os agravantes-exequentes postulam reconsideração (id. 16836137, págs. 1/5) da decisão desta Relatoria (id. 16757921, págs. 1/3) que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Conforme consignado na decisão, não há qualquer ilegalidade no edital de leilão eletrônico (id. 16678292, págs. 2/3) a ensejar o deferimento do efeito suspensivo vindicado. O leilão se encontra em conformidade com o disposto no § 1o do art. 908 do CPC, bem como com o art. 130, parágrafo único, do CTN. Consta do edital do leilão eletrônico (id. 16678292, págs. 2/3) que: “[...] Os débitos anteriores ao leilão de natureza propter rem (débitos condominiais) e os débitos anteriores tributários (IPTU e TLP) incidirão sobre o preço da arrematação (§ 1o do artigo 908 do CPC e artigo 130 § único do Código Tributário Nacional - CTN) e deverão ser informados por extratos pelo Arrematante no processo judicial para terem preferência sobre os demais créditos e débitos. DÉBITO DA DEMANDA PROCESSUAL: {...}.” Desse modo, verifica-se que o edital do leilão se encontra em conformidade com o que preceitua a norma estabelecida pelo § 1o do art. 908 do CPC e parágrafo único do art. 130 do CTN. Conforme disposto no art. 908, §1o, do CPC, os créditos que recaem sobre o bem se sub-rogam sobre o respectivo preço. Assim, o adquirente não é responsável pelos tributos inadimplidos até a arrematação do bem porque tais créditos relativos a impostos decorrentes da propriedade sub-rogam sobre o valor preço quando arrematados. Nesse contexto, da leitura do art. 908, § 1o, do Código de Processo Civil e do art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ressai que, em regra, a quantia necessária para pagamento dos débitos que incidem sobre o bem alienado em leilão judicial - como dívidas tributárias e despesas condominiais - deve ser extraída do preço pago pelo arrematante. Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade no edital, a ensejar sua alteração. Isso posto, ausentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 17 de junho de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora